Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS MOVIDA POR SANDRA CONTRA REAL GRANDEZA, CASSI E HOSPITAL SANTA LÚCIA SUL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE. ATUAÇÃO DIRETA NO PROCEDIMENTO DE AUTORIZAÇÃO. CARTEIRINHA CASSI. RECIPROCIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. DO DANO MORAL. DEMORA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PRÉ-CIRÚRGICOS. CONFECÇÃO DE PRÓTESE ESPECÍFICA À PACIENTE. PROCEDIMENTO, POR SUA PRÓPRIA NATUREZA, DE DURAÇÃO PROLONGADA. AUSÊNCIA DE RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÕES REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Dois embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo da demandada e deu parcial provimento ao apelo da autora, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pela primeira embargante. 1.1. Nesta sede, a ré pugna sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, de forma a sanar as omissões apontadas. Sustenta, em síntese, existir omissão no acórdão quanto à análise de sua ilegitimidade passiva. 1.2. A parte autora, por sua vez, pede seja conhecido e provido seu recurso, a fim de aperfeiçoar a prestação jurisdicional, corrigindo as ambiguidades, as omissões, as contradições e o erro material nos termos do art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão na análise da (i)legitimidade passiva da CASSI; (ii) verificar se houve omissão no enfrentamento da suposta ausência de conduta ilícita imputável à ré; (iii) analisar a ocorrência de erro material no aresto quanto ao diagnóstico da autora; e (iv) averiguar se houve omissão na análise do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
4. Dos embargos da parte ré. Na hipótese, não obstante as razões invocadas nos embargos declaratórios opostos, não assiste razão à embargante. Isso porque, quanto à legitimidade passiva da demandada, o acórdão foi expresso e claro ao tratar da matéria, asseverando existir relação jurídica entre CASSI e a autora em razão do convênio de reciprocidade firmado com a Real Grandeza, destacando tópico específico para tanto. 4.1. Destacou-se que a própria ré, ora embargante, confessou em suas razões que o convênio prestado entre os planos de saúde permite a utilização mútua dos serviços prestados por um e por outro, em regime de reciprocidade, conforme demonstra a própria carteirinha da cliente segurada, a qual possui a logo “CASSI Reciprocidade”. 4.2. Ademais, consignou-se: os documentos juntados evidenciam atuação direta da CASSI na solicitação do tratamento, inclusive por meio de emails enviados à paciente, além das guias de autorização emitidas com sua identificação. 4.3. Por conseguinte, em razão do contrato de reciprocidade firmado com o plano de assistência à saúde da autora, destacou-se ser a operadora de plano de saúde legítima para figurar no polo passivo da lide. Outrossim, se a parte atuou ativamente na troca de emails com a paciente acerca da sua solicitação, além de as próprias guias de autorização terem sido emitidas com sua identificação, não há como afastar sua responsabilidade na hipótese, na conformidade com o que já decidido no aresto.
5. Dos embargos da parte autora. Embora alegue ter o acórdão incorrido em erro de premissa fática ao afirmar existir, à época do planejamento cirúrgico e da propositura da ação, diagnóstico de “displasia fibrosa óssea” (lesão benigna) ao invés de neoplasia maligna, as informações mencionadas no acórdão quando ao quadro clínico da paciente demandante foram extraídas das próprias alegações formuladas na petição inicial. 5.1. E ainda que assim não tivesse ocorrido, a ausência de referência expressa a todas as enfermidades apresentadas pela paciente não constitui fundamento suficiente para modificação do julgado, pois a decisão já considerou a gravidade da situação vivenciada pela autora, situação decorrente não da atuação das rés, mas de sua condição clínica, circunstância registrada de maneira explícita no decisum. 5.2. Em relação ao lapso temporal, verificase não ter a negativa de danos morais se apoiado no tipo de enfermidade enfrentada pela autora, mas, sim, na constatação de inexistência de conduta omissiva ou impeditiva por parte das rés. 5.3. Disso se extraiu que, apesar do lapso temporal transcorrido entre o pedido inicial e a realização da cirurgia (o qual não pode ser, de todo, imputado aos réus), bem como a circunstância do vencimento da autorização do procedimento cirúrgico às vésperas da data agendada, os ocorridos devem ser tratados em conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência contratual / cotidiana.
6. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pelas partes embargantes, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto embasado em diversos precedentes desta Corte em casos similares ao dos autos e dispositivos legais. 6.1. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo das embargantes com a interpretação conferida pelo colegiado acerca da matéria. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição ou omissão. O aresto enfrentou diretamente a matéria e explicitou a razão pela qual negou provimento ao recurso da apelante. 6.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vício de omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.